Tribunal: TJES
Processo: 0015967-49.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015967-49.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JHON ALEX COSTA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por JHON ALEX COSTA SILVA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente nas iras do art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CP, e do art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 70, do CP, a 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

A Defesa, em seu recurso, restringe-se a postular a atenuação da pena do crime de roubo pela confissão na fração de 1/6 e a absolvição do réu quanto ao crime de corrupção de menor, por insuficiência de provas.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por JHON ALEX COSTA SILVA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente nas iras do art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CP, e do art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 70, do CP, a 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

A Defesa, em seu recurso, restringe-se a postular a atenuação da pena do crime de roubo pela confissão na fração de 1/6 e a absolvição do réu quanto ao crime de corrupção de menor, por insuficiência de provas.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, de plano, registro não assistir razão à Defesa quanto ao pleito absolutório, uma vez que há nos autos provas suficientes da autoria e da materialidade do crime previsto no art. 244-B do ECRIAD.

De acordo com a Súmula 74 do STJ
"para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil"
(Súmula 74/STJ). Ao interpretar referido entendimento, a Corte da Cidadania esclareceu que
"o documento hábil ao qual se refere a Súmula não se limita à certidão de nascimento, uma vez que outros documentos, quando dotados de fé pública, são igualmente hábeis para a comprovação da menoridade"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.142.260/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 21/9/2022).

Assim sendo, o documento de fls. 20, firmado pelo Delegado de Polícia, é suficiente para comprovar que o menor apreendido na companhia do acusado, na data dos fatos, contava com 17 (dezessete) anos de idade. Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE DA QUALIFICADORA COM AS PROVAS DOS AUTOS. QUALIFICADORA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. EXCLUSÃO. PROVIDÊNCIA QUE IMPLICA NO REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.1. A teor da jurisprudência desta Corte, documento firmado por agente público atestando a idade do inimputável é documento hábil para a comprovação da menoridade da vítima do crime de corrupção de menores. Precedentes.2. Na hipótese dos autos, afirmou o Tribunal de origem que a qualificadora de motivo torpe está concretamente fundamentada no conjunto probatório dos autos, não sendo possível, com isso, sua exclusão por esta Corte, posto que é da competência do Tribunal do Júri a sua apreciação. Ademais, analisar a pretensão com vista à exclusão da qualificadora em questão implicaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência obstada pela Súmula 7/STJ.3. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.116.521/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 6/10/2022)

Recordo que
"o crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 é delito de natureza formal, por isso sua configuração não depende de prova da efetiva corrupção de menor, bastando apenas evidências da participação dele em crime na companhia de agente imputável, independentemente da existência de dolo específico (Tema n. 221, fixado no julgamento de recurso especial repetitivo que resultou na edição da Súmula n. 500)"
(STJ, AgRg no HC n. 614.106/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021).

Embora o acusado alegue que não tinha ciência da menoridade de seu comparsa, sua versão não apresenta respaldo probatório, nem condiz com as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa, até porque,
conforme consignado pelo sentenciante,
"a vítima confirmou
que o crime foi cometido pelo réu em companhia de outro elemento, que aparentava ser menor de idade"
. Neste sentido,
mutatis mutandis
:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONFISSÃO JUDICIAL DO ACUSADO. CIÊNCIA DO RÉU ACERCA DA MENORIDADE DO COMPARSA. PROVA DA IDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autoria e a materialidade dos crimes imputados ao acusado estão evidenciadas pelo boletim unificado e pela prova oral coligida, na medida em que o réu confessou, em Juízo, que praticou o assalto na companhia do adolescente Gabriel, e que a vítima confirmou, também em Juízo que reconheceu o acusado através de uma sala com vidro divisor, o que é corroborado pelo auto de reconhecimento direto. 2. Acerca do instituto processual do reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, esta Corte possui orientação segundo a qual as disposições contidas no referido dispositivo legal configuram uma recomendação e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual de reconhecimento pessoal de forma diversa da prevista em lei e desde que amparada em outros elementos de prova. 3. A contemporânea orientação consolidada pela Corte da Cidadania afasta a nulidade do reconhecimento de pessoa quando haja outras provas aptas ao convencimento da autoria delitiva, circunstância constatada in casu, em que o réu confessou, em Juízo, a prática do crime. 4. A afirmativa de que o acusado não tinha ciência da idade de seu comparsa não encontra guarida nos autos, na medida em que em seu interrogatório judicial o próprio réu confessa que praticou o crime acompanhado do adolescente Gabriel, cuja idade constante de sua qualificação derivou das declarações prestadas em seara policial e da apresentação de sua carteira de identidade. 5. Esta Corte entende o espelho do relatório da Inteligência da Polícia Civil, com as informações do adolescente, tais como data de nascimento, número de Registro Civil e filiação, constitui documento hábil que comprova a menoridade para fins de configuração do crime previsto no art. 244-B do ECRIAD. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035180102598, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/07/2021, Data da Publicação no Diário: 26/07/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ESTADO DE NECESSIDADE E PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. - Se as provas demonstram, de forma inconteste, o envolvimento de ambos os acusados no roubo, não há como acolher a súplica absolutória. - A demonstração de que o réu agiu sob o manto da exculpante do estado de necessidade compete à Defesa (artigo 156 do CPP). - Impossível reconhecer a atipicidade da conduta pelo princípio da insignificância nos crimes de roubo, pois se trata de delito complexo, cuja ofensa vai além do patrimônio da vítima, atingindo, também, sua integridade física e liberdade. - Evidenciada a grave ameaça na prática delitiva através da utilização de simulacro de arma de fogo, não há como desclassificar o roubo para furto. - Inexistindo evidências concretas de que os acusados não tinham ciência da menoridade do adolescente - ônus que competia à Defesa -, imperiosa a manutenção da condenação pelo crime contido no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90. - Nos termos do artigo 33, §2º, do Código Penal, c/c Súmula 269 do STJ, somente se admite a aplicação do regime fechado aos réus reincidentes condenados à pena superior a quatro anos. (TJMG - Apelação Criminal 1.0035.20.000849-4/001, Relator(a): Des.(a) Paula Cunha e Silva , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/02/2022, publicação da súmula em 11/02/2022)

Assim sendo, deve ser mantida a condenação do acusado pelo crime do art. 244-B, do ECRIAD.

Embora não tenha sido objeto de irresignação recursal, analisei,
ex officio,
a primeira fase da dosimetria para o crime de roubo e constatei a idoneidade da fundamentação utilizada para valorar negativamente a culpabilidade do agente, em razão de o crime ter sido cometido contra a vítima, motorista de aplicativo, mediante subtração do veículo utilizado por ela
no exercício de sua atividade laborativa.

Consoante já decidiu o STJ,
"a subtração de veículo automotor, além de causar maior dano bem tutelado, exige maior audácia, tendo em vista os riscos inerentes à empreitada criminosa, o que torna mais reprovável a conduta"
(STJ, AgInt no REsp n. 1.590.865/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/8/2016, DJe de 29/8/2016).

Em relação às circunstâncias do crime, entendo que agiu em acerto a sentenciante, pois, ao reputar desfavorável a referida vetorial, o fez com arrimo no fato de se tratar de crime cometido em concurso de agentes, o que é possível e não importa em
bis in idem
, uma vez que na terceira fase da dosimetria somente foi considerada a majorante do emprego de arma de fogo, mais gravosa. Confira-se:
STJ, EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.843.191/RO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022
.

Portanto, pesando contra o réu duas circunstâncias judiciais negativas, legítima e proporcional a pena-base fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, observando-se a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa.

Passo à análise da segunda fase dosimétrica para a pena do crime de roubo, efetivamente impugnada no recurso defensivo.

Conforme orientação jurisprudencial remansosa,
"o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou de redução de pena em razão da incidência das agravantes e das atenuantes genéricas, devendo a exasperação ou diminuição da reprimenda em razão da incidência de circunstância agravante ou atenuante respeitar, em regra, a fração de 1/6, salvo situações excepcionais, devidamente justificadas"
(STJ, AgRg no HC n. 768.708/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022).

In casu,
a magistrada sentenciante atenuou a pena do acusado em apenas três meses pela confissão, fração muito inferior a 1/6 da pena base estipulada para o crime de roubo, sem apresentar nenhuma justificativa, o que evidencia ilegalidade na dosimetria. Neste sentido:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.197.169/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 23/2/2023
.

Não vislumbro sequer a possibilidade de reforço de fundamentação para manter a redução no patamar operado na origem, uma vez que se tratou de confissão integral do crime praticado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, porquanto constou da sentença que
"
o
acusado confessou o uso de arma de fogo
, pelo menor, que detinha a propriedade da bélica"
e q
ue
"
o réu confessou a atuação conjunta, alegando que a ideia do crime partiu de Gabriel"
.

Nesta senda, redimensiono a pena intermediária do acusado, antes fixada em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, para, aplicando a fração de 1/6 pela confissão, resultá-la em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão.

Na terceira fase, mantenho a majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP, na fração de 2/3, tornando em definitivo a pena do crime de roubo em 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Analisando a dosimetria da pena fixada para o crime de corrupção de menores, não há motivos para alterá-la, porquanto equivalente ao mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão.

Somadas as penas, uma vez que o cúmulo material é mais benéfico ao réu que a regra do art. 70, do CP, sua pena total fica redimensionada para 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantida a pena de multa de 20 (vinte) dias-multa fixada pela sentenciante.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para redimensionar a pena privativa de liberdade total do acusado para 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

É como voto.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO D ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ART. 244-A DO ECRIADO. EXISTÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. PROVA DA MENORIDADE POR DOCUMENTO DOTADO DE FÉ PUBLICA. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE DOLO ESPECÍFICO. ALEGAÇÃO DO ACUSADO DE QUE NÃO TINHA CIÊNCIA DA MENORIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO, QUE NÃO CONDIZ COM O CONTEXTO EM QUE SE DERAM OS FATOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE ROUBO. CONFISSÃO. UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 PARA ATENUAR A PENA, SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com a Súmula 74 do STJ
"para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil"
(Súmula 74/STJ). Ao interpretar referido entendimento, a Corte da Cidadania esclareceu que
"o documento hábil ao qual se refere a Súmula não se limita à certidão de nascimento, uma vez que outros documentos, quando dotados de fé pública, são igualmente hábeis para a comprovação da menoridade"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.142.260/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 21/9/2022).

2. Como e sabe,
"o crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 é delito de natureza formal, por isso sua configuração não depende de prova da efetiva corrupção de menor, bastando apenas evidências da participação dele em crime na companhia de agente imputável, independentemente da existência de dolo específico (Tema n. 221, fixado no julgamento de recurso especial repetitivo que resultou na edição da Súmula n. 500)"
(STJ, AgRg no HC n. 614.106/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021).

3. Embora o acusado alegue que não tinha ciência da menoridade de seu comparsa, sua versão não apresenta respaldo probatório, nem condiz com as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa, até porque, conforme consignado pelo sentenciante,
"a vítima confirmou
que o crime foi cometido pelo réu em companhia de outro elemento, que aparentava ser menor de idade"
. Condenação mantida.

4. Conforme orientação jurisprudencial remansosa,
"o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou de redução de pena em razão da incidência das agravantes e das atenuantes genéricas, devendo a exasperação ou diminuição da reprimenda em razão da incidência de circunstância agravante ou atenuante respeitar, em regra, a fração de 1/6, salvo situações excepcionais, devidamente justificadas"
(STJ, AgRg no HC n. 768.708/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022).

5.
I
n casu,
a magistrada sentenciante atenuou a pena do acusado em apenas três meses pela confissão, fração muito inferior a 1/6 da pena base estipulada para o crime de roubo, sem apresentar nenhuma justificativa, o que evidencia ilegalidade na dosimetria.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, para redimensionar a pena privativa de liberdade total do acusado para 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, nos termos do voto da E. Relatora.